Tribunal: TJMT
Processo: 1006723-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006723-40.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1324-6.2013.811.0025 - COMARCA DE JUÍNA
AGRAVANTE: GENES OLIVEIRA RIOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GENES OLIVEIRA RIOS em face do MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação no 1324-6.2013.811.0025, que postergou a análise da prescrição para após a fase de dilação probatória, e rejeitou o pedido de denunciação a lide.
Sustenta o Recorrente a ocorrência de prescrição, à luz do julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 825.475, que reconheceu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário público apenas quando há dolo do gestor, resultando em enriquecimento ilícito, favorecimento ilícito de terceiros ou que causem dano intencional à Administração Pública.
Destaca que resta comprovado no autos que o Recorrente agiu de forma proba, notificando a empresa para que procedesse os reparos necessários, conforme apontamentos feitos pelos Fiscais da SINFRA/MT.
Afirma que não praticou nenhuma conduta ilícita, inexistindo prejuízo efetivo ao erário.
Sublinha a necessidade do chamamento ao processo da Empresa Poli Engenharia e Comércio Ltda., uma vez que o objeto da ação é o ressarcimento do prejuízo que a empreiteira causou ao ente municipal, devendo portanto figurar no polo passivo da demanda.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar, em especial porque o Recorrente não trouxe nenhum fundamento capaz de demonstrar o periculum in mora em se aguardar o julgamento pela Turma Julgadora.
Ademais, a decisão recorrida apenas postergou a análise da prescrição por entender que se trata de matéria de mérito, eis que depende da presença ou não do dolo, o que não seria possível apurar nessa fase processual.
No que se refere à denunciação à lide, sublinhou o Magistrado singular que o ressarcimento ao erário se fundamenta no fato do Gestor ter recebido uma obra de má qualidade, o que acarretou a reprovação das contas e negativação do nome do Município, e não na questão da construção da quadra em si, inexistindo impedimento ao trâmite da ação sem a presença da Construtora, que, inclusive, poderá ser demandada em ação diversa pelos vícios da obra.
Assim, nesta fase de cognição sumária, por ora, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso. Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal, e dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Comunique-se o teor dessa decisão ao MM. Juiz do feito.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora